Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. DUPLICIDADE. PESSOAS DIVERSAS. INDENIZAÇÃO.
1. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do direito de posse, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. A melhor posse havida sobre terrenos de propriedade pública, cedidos em prol de pessoas diferentes, depende da aferição do conjunto probatório dos autos.
3. Não há como impingir má-fé se as partes confiaram que a cessão dos direitos era regular.
4. O cessionário que ficou sem o terreno deve ser indenizado pelo cedente nos valores correspondes à quantia comprovadamente paga, acrescida de correção monetária e juros de mora.
5. Recursos não providos.